Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PEDIDO DO EXEQUENTE NÃO ANALISADO.
1. A determinação de arquivamento provisório foi realizada sem a análise do pedido para que imóvel penhorado seja levado a hasta pública, em evidente prejuízo à Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Outrossim, ainda que o arquivamento sem baixa esteja amparado nos Provimentos acima referidos, o §1o do art. 1o do Provimento no 13/12 autoriza o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública, o que ocorreu na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.